Tribunal: TJPA
Processo: 0008372-16.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008372-16.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO AMAZONIA S/A - BASA

APELADO: JOSE TERTULIANO BARBOSA DE ALMEIDA LINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CADIN. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. INCIDÊNCIA

SÚMULA 323 STJ E ARTIGO 43, §1º, CDC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou o entendimento pela mitigação da teoria finalista, de forma a admitir a caracterização de pessoa física e jurídica na qualidade de consumidora, desde que reconhecida qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, econômica, jurídica) frente à fornecedora, incidindo, assim, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

2

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a instituição financeira e o agricultor, pessoa física, mesmo que a tomada de dinheiro seja para fomentar a sua atividade rural. Precedente do STJ.

3

Irregularidade na negativação. O prazo para manutenção de anotações em cadastros de negativação não deve ultrapassar a máxima legal de 05 (cinco) anos. Súmula 323/STJ e artigo 43, §1º, do CDC.

4

O autor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais posto que o extrapolamento do prazo de inscrição tornou o ato ilícito, violando direito e reclamando reparação..

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência para Exclusão do Nome do Cadin, movida por
JOSÉ TERTULIANO BARBOSA DE ALMEIDA LINS
contra
BANCO AMAZÔNIA S/A
que tramitou no juízo da Comarca de Monte Alegre- PA.

Na exordial (ID 1455042), o pleito da questão é gerado em torno da inscrição do apelado/autor da ação

no Cadin (Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal), referente à dívidas não quitadas pleiteadas em processo de execução.

Alega o autor irregularidade da sua inscrição no órgão de cadastro de inadimplentes, na medida que a inscrição ultrapassou o período de 05 (cinco) anos que o Código Consumerista atribui de durabilidade das notações em órgãos de negativação; aduz, portanto, que o caso em comento se trata de uma relação de consumo e, por isso, deverão ser aplicadas as normas referentes à matéria,

No mais, em virtude da notação que compreende como ilícita em razão do tempo de sua durabilidade no Cadin, entende como cabível a indenização por danos morais, uma vez que o ato lhe provocou prejuízo, na medida que lhe restringiu a possibilidade de realizar operações fundamentais para sua atividade.

Em ID 1455043, observa-se a concessão liminar do juízo de primeiro grau.

Em sede de Contestação (ID 1455046), em suma, o Banco da Amazônia alega que a inclusão do CPF do autor no Cadin se justifica, na medida em que não houve o adimplemento da dívida, tampouco intenção de sua renegociação, por isso, agiu em regular exercício do direito e cumprimento do dever legal de inscrição do nome do autor, devido a ocorrência reiterada de inadimplemento do contrato celebrado.

Após o regular processamento, foi proferida sentença que determinou a procedência da demanda, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Logo, diante análise das peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de 10 (dez) salários mínimos é o adequado à situação ora analisada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido para em via de consequência: 1) Determinar que o requerido exclua definitivamente o nome do autor do cadastro CADIN, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida às fls. 28/29, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento; 2) Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), à título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data desta decisão, consoante exposto na Súmula 362 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, consignando que se tratando de ilícito civil gerador de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, no caso, o primeiro dia útil após o prazo de 05 (cinco) anos da inscrição no CADIN, pois, neste momento, a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito tornou-se ilícita, consoante exposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 398 do Código Civil.

Em razão da sucumbência e por força do dispositivo nos artigos 82, §2
o
e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2
o
do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Inconformado, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A interpôs a presente apelação, requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença (ID 1455054 e 1455055). Afirma que “a finalidade do CADIN é distinta dos demais cadastros de registro de inadimplentes, pois enquanto o SPC e SERASA visam reunir informações que sirvam de apoio a decisões de concessão de crédito, o CADIN tem por escopo proteger e otimizar a aplicação de recursos públicos”; aduz que “por se tratar de verba pública (FNO) não se pode dizer que há uma relação de consumo, posto que o ato jurídico em questão envolve a autora e o União, destinando-se o verbo, repita-se ainda, ao desenvolvimento do Região Norte, com a redução das desigualdades econômicas e sociais existentes entre este e o resto do País”.

Contrarrazões apresentadas (ID 1533133).

Recebi os autos por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Verifica-se, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei meu voto nos termos dos argumentos trazidos à baila pelo apelante.

2.

Do Recurso Principal.

2.1

Da existência de relação de consumo – Da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A ré/apelante se mostra inconformada com a sentença que considerou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob a alegação de que não se estaria diante de uma relação de consumo, vez que, em seu entendimento, o caso em tela não consiste em uma relação de direito privado entre o autor e o requerido, mas sim uma relação entre o beneficiário do FNO e a instituição financeira que representa a União, intermediando a distribuição da verba pública.

Alega que, sendo o FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte) um programa que se utiliza de recursos públicos para promoção do desenvolvimento econômico na região, o apelado não seria considerado o destinatário final da relação com a instituição financeira, portanto, descaracterizado o ato da seara de amparo legal do CDC, pelo disposto em seu art. 2º.

Logo, conclui que na medida que não se deve prosperar entendimento do caso como relação de consumo, tampouco deve subsistir atipicidade no ato de inscrição no Cadin, de forma que, ao seu entendimento, é necessária a reforma da decisão proferida em juízo a quo.

Nesse sentido, a controvérsia posta na presente lide repousa na incidência ou não das normas do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, no acerto da sentença de procedência, que teve como base a Teoria Finalista Mitigada, que concedeu a aplicabilidade do referido Código Consumerista.

Passo a analisar.

Tanto o Código do Consumidor, ao introduzir em seu artigo 29 a possibilidade da flexibilização do conceito de consumidor, quanto as nobres cortes que compõe o aparato judiciário, há muito, vem se posicionado no sentido de entendimento da aplicabilidade da Teoria Finalista Mitigada na análise dos casos em concreto. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos nº. 0018979-05.2018.8.16.0019 Recurso Inominado Cível nº 0018979-05.2018.8.16.0019 3º Juizado Especial Cível de Ponta Grossa Recorrente (s): DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e R A Berti de Lima & Cia Ltda – ME Recorrido (s): SUELEN APARECIDA CADARI, R A Berti de Lima & Cia Ltda – ME (LOTÉRICA LOPES) e DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO Relator: Camila Henning Salmoria

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS REQUERIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA FÍSICA FRENTE A EMPRESA REQUERIDA.
PAGAMENTO DO DÉBITO COMPROVADO. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO READEQUADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

2. No que tange a inaplicabilidade do CDC, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela aplicação da teoria finalista mitigada, a qual estabelece que a pessoa física ou jurídica, embora não seja destinatária final do produto, equipara-se a consumidor em razão da situação de vulnerabilidade técnica, científica ou econômica frente ao fornecedor. Nesse sentido: (...) 3. Acerca do mérito recursal, a jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos
(...) ( REsp 1233103, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 31/08/2017). Ademais, não restou demonstrado nos autos que os produtos adquiridos pela autora seriam objetos de revenda.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva:extrai-se da sentença: "(...) afasto a alegação de ilegitimidade passiva, considerando que a responsabilidade das requeridas é solidária e objetiva, o que passará a expor."

Assim sendo, dependendo do exame das peculiaridades de cada caso e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador, considerando a vulnerabilidade e a busca do equilíbrio entre as partes, equiparar tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física envolta na situação litigiosa à condição de consumidora e, com isso, presentes os requisitos para tanto, determinar a aplicabilidade do CDC.

Na hipótese dos autos, verifico que, de forma acertada e fundamentada, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, na qual, aplicando a teoria finalista mitigada, entendeu que embora o autor faça uso do quantum para fomento de sua atividade agrícola

para qual se destina o capital de investimento do FNO, a relação entre as partes configura, indiscutivelmente, uma relação consumerista entre a instituição financeira e consumidor, portando, encontrando-se amparada pelo referido Código Consumerista.

Com isso, vislumbrando a verossimilhança das alegações e a evidente vulnerabilidade do autor frente a instituição bancária, considero correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na Teoria Finalista Mitigada ante a demonstração da verossimilhança das alegações do apelado e sua evidente suscetibilidade econômica e fática, portanto, a manutenção da sentença, é medida que se impõe.

Para corroborar a esse raciocínio, o autor anexou a sua petição inicial declaração de ajuste anual do Imposto de Renda, referente ao exercício 2016, na qual declarou uma receita com sua atividade rural de R$ 16.220,00 (dezesseis mil, duzentos e vinte reais), deixando claro que se cuida de pequeno produtor rural.

Para arrematar, o Superior Tribunal de Justiça possui precedente admitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a instituição financeira e o agricultor, pessoa física, mesmo que a tomada de dinheiro seja para fomentar a sua atividade rural. Eis o aresto:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA MORATÓRIA.

1.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural.

2.- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a redução da multa moratória para 2% (dois por cento) ao ano, tal como definida na Lei n° 9.298, de 01.08.1996, somente é possível nos contratos celebrados após sua vigência, o que ocorre no caso em exame.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.329.839/MA, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 18/9/2012.)

2.2.. Ausência de Ato Ilícito

A ré/apelante defende a regularidade da inscrição da parte autora como devedora inadimplente, que agiu no exercício regular do direito ao negativar o nome da autora. De acordo com a documentação oficial apresentada (ID 1455042), a notação que ilide o cerne da questão é datada do período de 1996, constando o nome do Apelado no referido cadastro até a baixa efetuada em 2016.

Afirma que a inscrição do requerente no Cadin pela instituição se deu de maneira lícita, como consequência do valor inadimplido, uma vez que entende que sobre o caso em questão não se incidem as normas referentes ao direito consumerista e, consequentemente, não há aplicabilidade do prazo prescricional para manutenção do nome no cadastro.

Porém, analisando as provas constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão. Em verdade, entendo que o recorrente não traz à baila qualquer argumento capaz de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado sentenciante.

Isso porque, diferentemente do que afirma o apelante, de acordo com a nobre jurisprudência das cortes, como já explicitado alhures, o Código do Consumidor abarca a relação da qual se debate no bojo processual.

Sendo assim, é de se afirmar que deve ser aplicado o mesmo prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 43, §1º, do CDC, para que perdure a inscrição nas instituições de crédito, ainda que advinda de fato lícito, incluindo o Cadin.

Tal assertiva é prevista tanto em Súmula do STJ como em precedentes dos tribunais pátrios, conforme se observa abaixo:

SÚMULA 323/STJ - A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA -
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO SEU NOME JUNTO AO CADIN
- INCIDÊNCIA AO CASO DA SÚMULA 323/STJ E ART. 43, § 1º DO CDC -
PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
PARA MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo de Instrumento nº 1.719.302-3 (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1719302-3 - Mallet - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro - Unânime - J. 21.02.2018)

Note-se que o verbete sumular estipula o prazo de 5 (cinco) anos, independente do prazo prescricional previsto na lei civil. Sendo assim, é irrelevante que a dívida esteja sendo executada judicialmente ou que já esteja atingida pela prescrição. O fato é que a inscrição em cadastro de restrição de créditos deve perdurar por, no máximo, 5 anos.

Nessa toada, uma vez verificada que a inscrição do nome do agravado no Cadin se deu em 11/04/1996 perdurando até 2016, tem-se que o tempo da notação em questão perdurou pelo período de 20 anos. Logo, em conformidade com as normas e entendimento supracitados, tem-se o claro esgotamento

do prazo da inscrição.

Portanto, é Irretocável a sentença ao reconhecer que: “
Desta forma, tendo o nome da parte autora permanecido no rol de inadimplentes por período superior ao permitido pelo código consumerista, deve ser determinado o cancelamento do registro negativo de crédito
”.

2.2.2. Da aplicação de Danos Morais

De outra banda, também inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que o prolongamento exacerbado do nome do apelado no órgão de cadastro restritivo de crédito configura claro desarranjo com os ditames legais.

Ainda que se alegue que o apelado possui outras anotações por inadimplemento e, em razão disso, não estaria configurado o dano moral, é de se deixar claro que a demanda não gira em torno da irregularidade da anotação (esta é admitida pelo próprio autor como regular), mas do extrapolamento do prazo admitido para que o nome do devedor conste no cadastro de inadimplentes.

Portanto, apesar da inscrição do nome do devedor ter sido regular, ao ultrapassar o prazo estipulado pela lei e pela jurisprudência, ela se tornou ilícita, dando azo a violação dos direitos do autor e, consequentemente, á sua reparação.

Recurso que merece ser integralmente desprovido, na linha da fundamentação.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação interposto e LHE NEGO

PROVIMENTO, mantendo a integralmente a sentença, pelos motivos anteriormente expostos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/03/2023